Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-54.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710123-54.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB em desfavor de EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, pretendendo a reforma de sentença transitada em julgado, por meio da qual restou condenada a pagar à ré a quantia de R$ 864.748,21, acrescida de correção monetária e de juros moratórios. A inicial foi indeferida em 1o/08/2017, consoante decisão de Id Num. 2036815, com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil. Dessa decisão, CAESB interpôs Agravo Interno, cujo pedido de reconsideração foi indeferido (Id Num. 2376788). O Agravo Interno foi reiterado. A 1a Câmara Cível negou provimento ao primeiro Agravo Interno, consoante acórdão de n.o 1072598. Não conheceu do segundo recurso de Agravo Interno e aplicou multa de 1% por litigância de má-fé (Id Num. 3272952). Opostos Embargos de Declaração do acórdão, a Câmara os rejeitou, nos termos do acórdão n.o 1089758 (Id Num. 3921463). CAESB, então, interpôs Recurso Especial (Id Num. 4152333), que foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal (Id Num. 4486073). Na sequência, CAESB interpôs Agravo de Instrumento em Recurso Especial (Id Num. 4741541), que não foi conhecido (Id Num. 7871716). Após o trânsito em julgado, EMSA, por meio da petição de Id Num. 18892815, requer o levantamento da quantia depositada judicialmente a título de depósito prévio, com os seus acréscimos legais, bem como a condenação da CAESB ao pagamento da multa por litigância de má-fé arbitrada pelo TJDFT no julgamento do segundo recurso de Agravo Interno, no valor de R$ 23.104,60. Intimada a CAESB a se manifestar sobre a petição de Id Num. 18892815, ela se manteve inerte (Id Num. 19665242). Novo petitório da EMSA (Id Num. 19669497), por meio do qual reiterou os termos da petição de Id Num. 18892815, atualizou monetariamente o valor devido e postulou o levantamento dos valores depositados judicialmente, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil, e a penhora on-line nas contas bancárias da CAESB para pagamento da multa por litigância de má-fé. Decisão de Id Num. 19708737, autorizando o levantamento da quantia a título de depósito prévio, pela EMSA e determinando à CAESB o pagamento da quantia atualizada de R$ 23.191,06, concernente à condenação por litigância de má-fé, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil. No Id Num. 19743637, EMSA requer a expedição de Alvará Judicial e/ou Autorização de Transferência Eletrônica para levantamento da quantia depositada judicialmente nos autos, em favor do Dr. Henrique Duarte Alves Fortes, OAB/GO 34.501, a título de depósito prévio. É o relatório. DEFIRO o levantamento dos valores depositados a título de depósito prévio em favor do Dr. Henrique Duarte Alves Fortes, OAB/GO 34.501, devidamente autorizado a receber e dar quitação, nos termos da Procuração de Id Num. 2523008. INTIME-SE o representante legal da EMSA Empresa Sul Americana de Montagens SA por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR), devendo a secretaria encaminhar cópia integral desta decisão. Aguarde-se o transcurso do prazo para a CAESB. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020 17:46:38. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator